Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-98.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIMAR RODRIGO DE SOUZA - CPF: 028.406.761-09 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente de trânsito, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID. 52972766, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 1001126-98.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante ao pagamento de R$ 147,25 (cento e quarenta e sete reais), a título de reembolso, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Irresignada, a apelante defende ser descabido o reembolso dos valores supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e hospitalares, visto que ausente a devida comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro em discussão.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido no que se refere ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões no ID. 52972771, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trânsito em 30.11.2018, o que resultou em Politraumas e Polifraturas, resultando em gastos com despesas médicas no valor de R$ 147,25 (cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme notas fiscais de ID. 52972544.

Importante ressaltar que a parte autora juntou aos autos Ata Notarial (ID. 52972536) e Reclamação na SUSEP (ID. 52972542), comprovando que tentou realizar o protocolo do procedimento administrativo.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor de R$147,25 (cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A parte recorrente discute a questão das despesas, sob o fundamento de que não ficou comprovada a relação entre as despesas médicas e o acidente descrito na inicial, bem como a condenação de honorários fixos, devendo este ser fixado sobre o valor de 10% a 20% do valor da condenação.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão à apelante.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e as despesas médicas comprovadas.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que prevê, em seu art. 3º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3º - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merecendo acolhida a alegação da seguradora ré no sentido de que as despesas comprovadas através das Notas Fiscais de ID. 52972544, estão em nome de terceiros, não geram direito ao reembolso previsto pelo seguro DPVAT.

Isso porque consta nas notas de ID. 529725, a discriminação dos serviços que referem-se a despesas médico-hospitalares na data do acidente, 01/12/2018, bem como foi juntado o prontuário médico (ID. 52972545).

Ademais, consta nas notas juntadas de ID. 52972544,a discriminação dos medicamentos.

Com efeito, restou demonstrada a relação entre tais despesas e as lesões sofridas pela parte autora, não merecendo reparo a sentença atacada.

Com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbencias, em sede recursal, para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020